Tribunal: STF
Processo: Rcl 68716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Pet 127.782/2024 (doc. 31)



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma que negou provimento a agravo regimental da ora embargante, com este teor:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181 RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV– Agravo desprovido (doc. 25). 



    Os embargos de divergência não devem ser conhecidos.



    Verifico que consta nos autos certidão de trânsito em julgado do acórdão (doc. 26).



    Ainda que assim não fosse, a teor dos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento dos embargos de divergência contra acórdão proferido em reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa.



    Posto isso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de divergência.



    À Secretaria Judiciária, para as providências necessárias.



    Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator